Tribunal: TJMT
Processo: 1011876-20.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011876-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), INELSON BOSA - CPF: 061.145.630-34 (AGRAVANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), ISABELA DE MELO BRETAS BOSA - CPF: 028.159.341-83 (AGRAVANTE), MIRIAM DE MELO BRETAS BOSA - CPF: 033.797.531-06 (AGRAVANTE), AZIMAR DE MELO BRETAS - CPF: 351.092.541-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011876-20
.
2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Inelson Bosa e outros

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS –
AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL – EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – OFENSA A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

É pacífico o entendimento que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado, de modo que não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios no percentual a ser repetido, consoante visto na espécie, não é possível fazê-lo em liquidação sentença, não havendo que se falar em violação da coisa julgada.

No caso, ao pretender receber montante elevado baseado em mera interpretação gramatical, face a ausência de menção expressa dos juros remuneratórios, a parte exequente, conforme bem observado pela magistrada, “do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito”, precipuamente ante o fato de que “a ausência de menção expressa aos juros remuneratórios indica que a sentença não pretendeu incluir tal rubrica”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011876-20
.
2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Inelson Bosa e outros

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Inelson Bosa e outros em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da liquidação de sentença que movem contra o Banco do Brasil S.A., determinou a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, ante a ausência de previsão na r. sentença.

Inconformados, os agravantes sustentam que a r. sentença transitada em julgado condenou o agravado na repetição do indébito, com a incidência dos mesmos encargos fixados nos contratos firmados entre as partes, restando evidente a impossibilidade de exclusão dos juros remuneratórios, sob pena de ofensa a coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508, ambos do CPC.
Seguem sustentando, que o tema 968 do STJ é inaplicável na espécie, pois, a r. sentença discutida nos autos já havia transitado em julgado. Requerem a reforma da r. decisão, a fim de manter os juros remuneratórios no cálculo exequendo.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 93703490).

As informações foram prestadas (id. 95528960), mantendo a r. decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 96841491), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011876-20
.
2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Inelson Bosa e outros

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Inelson Bosa e outros ajuizaram ação de repetição de indébito em desfavor do Banco do Brasil S.A., tendo a MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste julgado parcialmente procedente o feito

para condenar a instituição financeira ré a restituir aos autores, na forma simples, a diferença entre os índices de correção monetária aplicados e aquele efetivamente devido, seja do Plano Verão (janeiro/maio-89), no percentual de 42,72%, resultando na diferença de 27,56%, e no período março/abril-90 (Plano Collor), a prevalência da variação do BTNF, equivalente a 41,28%, e não 84,32% como lançou a instituição financeira, apurando 43,04% a favor dos autores, devendo ser observado, no percentual a ser repetido, os idênticos encargos financeiros no contrato firmado entre as partes, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do efetivo pagamento, além custas processuais e honorários advocatícios (id. 93179475), cuja sentença foi reformada em parte por este Tribunal ao julgar recurso de apelação interposto pelo banco, apenas para reconhecer a incidência da correção monetária pelo BTNF (41,28%), nas cédulas abrangidas e vigentes à época do Plano Collor (id.

93179485).

Diante disso, os autores requereram a liquidação de sentença para apurar o
quantum
devido pela instituição financeira, tendo a douta magistrada
a quo
determinado a realização de prova pericial judicial (id. 93179499 – pág. 06/07), cujo laudo técnico apontou saldo credor no montante de R$ 176.588.713,43 (cento e setenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e treze reais e quarenta e três centavos) (id.

93181950 – pág. 18).

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso de cálculo, onde apontou como valor devido R$ 1.183.317,96 (um milhão, cento e oitenta e três mil, trezentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), requerendo a realização de nova perícia (id. 93181950 – pág. 80/86).

Após, os exequentes apresentaram manifestação alegando que o valor a ser repetido, deve ser atualizado com juros remuneratórios e correção monetária desde a cobrança indevida em março de 1990 e juros de mora a partir da citação, conforme determinação na sentença, de modo que o laudo pericial deve ser mantido (id. 93179456).

A d. magistrada, sob o fundamento de que a r. sentença não fez referência expressa aos juros remuneratórios, sendo que a sua inclusão nos cálculos impõe desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito, determinou a retificação do cálculo exequendo,
com
a exclusão dos juros remuneratórios
(id. 93179457).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que a r. sentença transitada em julgado condenou o agravado na repetição do indébito, com a incidência dos mesmos encargos fixados nos contratos firmados entre as partes, restando evidente a impossibilidade de exclusão dos juros remuneratórios, sob pena de ofensa a coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508, ambos do CPC.

Seguem sustentando, que o tema 968 do STJ é inaplicável na espécie, pois, a r. sentença discutida nos autos já havia transitado em julgado. Requerem a reforma da r. decisão, a fim de manter os juros remuneratórios no cálculo exequendo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da incidência ou não dos juros remuneratórios na repetição do indébito determinada na r. sentença proferida nos autos da ação envolvendo os litigantes, em fase de liquidação.

In casu
, em que pese a extensa argumentação dos recorrentes no tocante a interpretação gramatical posta na fundamentação e no dispositivo do
decisum
em discussão, basta uma simples leitura da r. sentença transitada em julgado
para se verificar que não houve qualquer alusão específica aos juros remuneratórios, senão vejamos,
verbis
:

“
Ainda, o percentual devido deve ser repetido, em homenagem ao princípio da reciprocidade contratual e da igualdade, considerando-se os mesmos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, devendo os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requerente até a data da restituição ora determinada
.

[...]

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais propostos por INELSON BOSA, MIRIAN DE MELO BRETAS BOSA e ISABELA DE MELO BRETAS BOSA
representadas por AZIMAR DE MELO BRETAS, em face do BANCO DO BRASIL LTDA., condenando o requerido no pagamento da repetição de indébito, de forma simples, concernente à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido, porquanto reconhecida a aplicabilidade do percentual de 42,72% de acordo com o IPC do mês de janeiro a maio de 1989 referente ao Plano Verão, bem como do percentual de 41,28% de acordo com o BTNF do mês de março de 1990, conforme fundamentação, relativamente às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias que foram apresentadas com a inicial: nº 87/00340-6, 87/00810-6, 88/01078-3, 88/01105-4, 88/01107-0, 88/01255-7, 89/00098-6, 88/0520-8 e 88/00928-9, bem como as mencionadas no deferimento da liminar - cédulas rurais pignoratícias e/ou hipotecárias a que se referem os registros em cartório R-06, protocolo 61.185 no valor de Cz$ 303.786,00 com vencimento em 15/07/1989; R-07, protocolo 66.579 no valor de Cz$ 2.200.568,81, com vencimento em 15/08/1988 e R-08, protocolo 66.580, no valor de Cz$ 744.399,51 com vencimentos em

15/08/1988, todos registrados na matrícula 21.319 do Cartório do 1.º Ofício de Barra do Garças/MT, restando assim composto:

[...]

O percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requerente até a data da restituição ora determinada
.”
(id. 93179475 – pág. 28/29 – negritei e grifei)

Dessa forma, entendo que a douta magistrada andou bem ao determinar a exclusão dos juros remuneratórios, em detrimento do cálculo apresentado pela contadoria judicial, uma vez que não decorrem da correção monetária e dependem de expressa previsão do título judicial, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em discussão, não havendo que se falar em ofensa a coisa julgada na forma descrita nos arts. 502 e 508, ambos do CPC.

Ora, ainda que os agravantes defendam o contrário,
não houve nenhuma alteração do comando sentencial pela MMª Juíza, ante a ausência, repiso, de previsão na r. sentença acerca da incidência de juros remuneratórios
.

Nesse sentido, é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TÍTULO EXECUTIVO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

É pacífico o entendimento de que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado. Assim, não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios na composição das cadernetas de poupança, não é possível fazê-lo em execução de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada
.”
(RAI n. 133.805/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 25.02.2015 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE
– PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

A perícia técnica é destinada a auxiliar o órgão julgador sobre questões que demandam conhecimento específico, sendo certo que cabe ao magistrado avaliar a pertinência ou não de tal prova , devendo determinar a sua realização quando for de natureza relevante para a melhor formação de seu convencimento.

Não se vislumbra ofensa de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito
.”
(RAI n. 1022324-86.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 23.02.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que ecoa da jurisprudência pacífica do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO – INCLUSÃO DE OFÍCIO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE – IMPOSSIBILIDADE.

1. Esta Corte, no julgamento de recursos especiais em que se discutia a possibilidade de inclusão de ofício de juros remuneratórios somente em fase de execução de sentença transitada em julgado, entendeu pela impossibilidade de sua concessão, em respeito à coisa julgada.

2. Raciocínio que se aplica à presente hipótese, em que em apelação a instância de origem determinou a inclusão dos juros remuneratórios na composição da caderneta de poupança, sem que ela tivesse sido determinada pela sentença ou pleiteada na petição inicial.

3.
Os juros remuneratórios não decorrem da correção monetária, mas dependem de expressa previsão do título judicial, bem como de pedido da parte, não havendo como eles serem deferidos de ofício.

4. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.123.036/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 03.11.2009 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA EXEQUENDA QUE FIXOU ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 293 DO CPC.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da proibição de inclusão de juros contratuais no cálculo do quantum debeatur, quando não expressamente previstos na sentença exequenda.

2. A
decisão exequenda expressamente excluiu da condenação o IPC referente ao mês de março de 1990 e determinou a incidência da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1062742/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.04.2009 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. COISA JULGADA. OFENSA.

[...]

2.
O cumprimento da sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou determinado. Não tendo sido determinada a incidência dos juros remuneratórios e dos critérios próprios de atualização das cadernetas de poupança sobre o débito exequendo, não é possível fazê-lo em execução de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(REsp n. 754013/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22.08.2006 – negritei)

“CADERNETA DE POUPANÇA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO, DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

DESCABIMENTO.

–
Cingindo-se a decisão exequenda a contemplar a diferença de correção monetária, sem nenhuma alusão específica aos juros remuneratórios, descabida é a inclusão nos cálculos desta última parcela. Incidência no caso dos arts. 293 e 610 do CPC.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 479721/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 11.03.2003 – negritei)

Ademais, consoante bem anotado pela MMª Juízo, ao pretender receber o montante de R$ 176.588.713,43 (cento e setenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e treze reais e quarenta e três centavos), baseado em mera interpretação gramatical, face a ausência de menção expressa dos juros remuneratórios, a parte exequente
“do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito”
, precipuamente ante o fato de que
“a ausência de menção expressa aos juros remuneratórios indica que a sentença não pretendeu incluir tal rubrica”
(id. 93179457 – pág. 04).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021